Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704367-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COVAC Sociedade de Advogados em face da r. decisão (ID 32626560, pág. 3-6, e da decisão integrativa à pág; 9-10) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de LB Produções e Eventos Ltda-ME, indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, bem como conheceu da impugnação da devedora. Em suas razões (ID 32625057), o Agravante aduz que a executada solicitou transferência de valores próprios, recebidos em ação de conhecimento, para a conta pessoal do seu sócio, o que caracteriza confusão patrimonial, mormente porque não demonstrada a transferência da referida quantia - R$ 42.188,89 (quarenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) - para a conta da pessoa jurídica. Afirma que a impugnação da Agravada, estando desacompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, embora exigível na hipótese de alegação de excesso de execução, deve ser liminarmente rejeitada na forma disciplinada pelo art.525, §§ 4o e 5o, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para “o fim de reformar a decisão de origem, e assim não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que não veio acompanhada de planilha discriminativa do débito que entende devido, determinando a imediata continuidade da execução, sob pena de violação aos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC.” (ID 32625057, pág. 15). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, constata-se que os elementos constantes dos autos não são capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada. Isso porque, na disciplina do art. 50, § 2o, do CC/02, a confusão patrimonial caracteriza-se pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (inc. I); pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante (inc. II); bem como por outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Ocorre que, a despeito da disciplina legal exigir, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, a prática reiterada das condutas indicadas, num juízo prévio observa-se que o credor fundamenta o pedido em uma única operação de crédito em favor do sócio da sociedade devedora. Quanto à impugnação da Agravada (ID 32626562, pág. 15-21), verifica-se que o excesso de execução não é o fundamento único e que a forma de cálculo do valor do débito foi exposta no referido arrazoado, cenário que afasta os rigores do art. 525, § 5o, do CPC/15. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, interposto o presente agravo, não há risco de preclusão da r. decisão antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator